Tribunal: TJBA
Processo: 8078436-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078436-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ANA ELIZABETH SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
JOSEANE PIRES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. CONTA VINCULADA AO PASEP. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.150 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, mantendo o processamento da ação de cobrança que discute suposta falha na gestão de conta individualizada do PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP; e
(ii)
há necessidade de inclusão da União no polo passivo, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia não versa sobre a legalidade dos índices oficiais de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, mas sobre suposta falha na prestação do serviço do Banco do Brasil S.A. na administração da conta individualizada da Agravada.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, fixou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas na gestão de contas do PASEP, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

5. Inexistente interesse jurídico direto da União na lide, é indevida sua inclusão no polo passivo, permanecendo a competência da Justiça Comum Estadual para o julgamento da demanda.

6. Incidência da Súmula 42 do STJ, segundo a qual compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista, quando ausente interesse da União.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8078436-45.2025.8.05.0000 oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo, como Agravante,

BANCO DO BRASIL S/A

e, como Agravada,

ANA ELIZABETH SANTOS ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA